Tribunal: TJMT
Processo: 1034703-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034703-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (AGRAVADO), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Município de São José dos Quatro Marcos, relativa a crédito de ISSQN. Alegações de ausência de notificação do lançamento, nulidade da CDA por falta de discriminação da origem do débito, critérios de cálculo e fundamentação legal, além de ilegalidade do índice de correção monetária.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em: (i) saber se a CDA é nula em razão da ausência de notificação válida do lançamento tributário; (ii) verificar a regularidade formal da CDA quanto aos requisitos legais de origem do débito, critérios de cálculo e fundamentação legal.

III. Razões de decidir

3. A ausência de notificação do lançamento não restou comprovada pelo agravante, sendo inadmissível a dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade.

4. Constatada a nulidade da CDA n.o 7/2023 por inobservância dos requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e art. 2o, §5o, da Lei 6.830/80, especialmente quanto à origem da dívida, critérios de cálculo e fundamentação legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Exceção de pré-executividade acolhida em parte para declarar a nulidade da CDA e extinguir a execução fiscal.

Tese de julgamento: "É nula a Certidão de Dívida Ativa que não especifica a origem da dívida, os critérios de cálculo dos encargos e a fundamentação legal, nos termos do art. 202 do CTN e do art. 2o, §5o, da Lei 6.830/80, ensejando a extinção da execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 202 e 203; Lei 6.830/80, art. 2o, §5o; CPC/2015, art. 924, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; REsp 1755102/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.09.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANATOLY HODNIUK JUNIOR
,
contra decisão proferida pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
, nos autos da
Execução Fiscal n.o 1001635-93.2023.8.11.0039
, ajuizada pelo
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
,
que
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante.

Aduz que, diferentemente do que constou na decisão objurgada, a Exceção de Pré-Executividade é meio hábil para discutir questões de ordem pública e/ou que não demandem dilação probatória.

Sustenta que, os créditos inscritos na CDA n°
7/2023
e impugnados na demanda, relativo à ISSQN sobre serviço de advocacia, são nulos, eis que não houve notificação válida do lançamento.

Argumenta que, o título é nulo, pois não atende aos requisitos dos art. 202 do CTN e art. 2o, §5o, da Lei 6.830/80, como a ausência de discriminação da origem do débito, dos critérios de cálculo dos encargos e da legislação aplicável.

Assevera que, o índice utilizado para atualização do crédito supera a taxa SELIC, violando o entendimento firmado pelo STF por meio do Tema 1.062.

Afirma que, estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para o fim de determinar a suspensão do tramite da execução fiscal até o julgamento do presente recurso.

No mérito requer o provimento do recurso, para acolher integralmente
a exceção de pré-executividade de modo a extinguir a execução fiscal.

Tutela antecipada recursal indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse na demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANATOLY HODNIUK JUNIOR
,
contra decisão proferida pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
, nos autos da
Execução Fiscal n.o 1001635-93.2023.8.11.0039
, ajuizada pelo
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
,
que
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante.

A insurgência recursal se pauta em analisar:
01)
a nulidade do crédito de ISSQN inscrito na
CDA n°
7/2023
oriundos de possível ausência de notificação válida do lançamento;
02)
nulidade da CDA oriundos da ausência de discriminação da origem do débito, dos critérios de cálculo dos encargos e da legislação aplicável;
03)
ilegalidade do índice de correção monetária utilizado para atualização da dívida.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Da a nulidade do crédito em razão da ausência de
notificação válida do lançamento

Sustenta o recorrente que
os créditos inscritos na CDA n°
7/2023
e impugnados na demanda, relativo à ISSQN sobre serviço de advocacia, são nulos, eis que não houve notificação válida do lançamento.

Sobre o assunto, sabe-se que de fato o lançamento se completa,
tornando-se eficaz,
com a notificação do contribuinte.

Nessa esteira são os ensinamentos extraídos da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas, que ao abordar sobre a constituição definitiva do crédito tributário assim leciona:

“
Constituição definitiva do crédito tributário
. O procedimento que o CTN dá o nome de lançamento, e tem por finalidade constituir o crédito tributário,
encerra-se com a notificação feita ao sujeito passivo
. A partir desse momento, o lançamento torna-se definitivo e o crédito tributário estará definitivamente constituído. [...] ”.

(
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 759)

Em relação à forma de notificação do ISSQN anual de advocacia e alvará de funcionamento ocorre com o envio da correspondente guia de recolhimento do tributo para o
endereço
do imóvel onde funciona o escritório do contribuinte.

Frisa-se que, quando o devedor não é notificado acerca do lançamento tributário, tal vício implica em nulidade do ato e ausência de constituição do crédito.

Ocorre, todavia, que embora o ora recorrente alegue que não foi notificado do lançamento, ele não colacionou aos autos a cópia de documentos solicitados junto à prefeitura, carta registrada encaminhada pelo Ente Municipal e/ou outras provas que demonstrassem a ausência de notificação, ônus que lhe competia.

Isso porque, a Lei de Execução não exige que a Fazenda Pública apresente esse documento com a peça preambular da execução fiscal, como cito:

“Art. 6o - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

§ 1o -
A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa
, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

§ 2o - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico.

§ 3o - A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial.

§ 4o - O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais. [...]”.

Além disso, nos termos do artigo 399 do CPC, não se mostra possível exigir que a Fazenda Pública faça prova contra si mesma no feito executivo, na qual há presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor.

Ressalta-se que, o ônus de apresentar o procedimento administrativo e outros documentos que se encontram em posse da exequente somente é invertido para a Fazenda Pública, nos autos dos embargos à execução fiscal, se a parte adversa demonstrar que o fisco negou o seu fornecimento na via extrajudicial.

Nesse sentido é o entendimento desta é. Corte de Justiça;

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUTIVO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ - JUNTADA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DA EXECUTADA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O SEU DEFERIMENTO – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 4 –
Não está a administração pública obrigada a produzir prova contra si, especialmente no que condiz à apresentação do procedimento administrativo, seja porque não é exigível sua juntada na CDA, seja porque se trata de ônus do devedor, que só será revertido se comprovada a negativa do Fisco em fornecer-lhe tal documentação
. [...]”.
(N.U 1000293-86.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

Com efeito, não se tratando a defesa apresentada de embargos à execução fiscal e inexistindo prova de que a Fazenda Pública negou ao contribuinte a disponibilização de cópia do procedimento administrativo e/ou da existência de notificação de lançamento, não há falar em inversão do ônus da prova em relação a apresentação desse documento.

Destarte, não sendo apresentado pelo executado provas de que não foi notificado acerca do lançamento, mostrando-se necessária a instrução processual, a qual não é admissível por meio da defesa apresentada (exceção de pré-executividade).

Sobre o assunto, vejamos o entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor [...]
Havendo a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade
. [...] 10. Exceção de Executividade. [...]
Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e pré-constituida. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção
[...]”.
(
in
JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, por meio da Súmula n.o 393, como cito:

“Súmula 393.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que
a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória.
Súmula 393/STJ. (...)”.
(STJ - REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

Com efeito, não há que se falar em nulidade da CDA em razão da ausência de notificação válida do lançamento.

Da ausência de requisitos legal da CDA

Argumenta que, o título é nulo, pois não apresenta a origem do débito, os critérios de cálculo dos encargos e a legislação aplicável.

Sobre o assunto, sabe-se que os requisitos legais e os elementos necessários da Certidão de Dívida Ativa estão dispostos no artigo 202 do Código tributário Nacional e artigo 2o,
§5o, da Lei n.o
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos
;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. [...]”.

“
Art. 2o da Lei n.o 6.830/1980 [...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato
;

III -
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida
;

IV -
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo
;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

Extrai-se do inciso II e III do artigo 202 do Código Tributário Nacional, bem como dos incisos II, III e IV, do § 5o, do artigo 2 da Lei de Execuções Fiscais que, de fato, deve conter na CDA
a origem do débito, os critérios de cálculo dos encargos e a legislação aplicável.

No caso dos autos, pela análise CDA. n. 7/2023
objeto da execução, verifica-se o crédito cobrado se refere à
“alvará de funcionamento” e ISSQN Estimado Anual”, todavia não é possível verificar a origem dessa dívida e a atividade tributada.

Igualmente, não consta no título a fundamentação legal dos lançamentos e a forma de atualização.

Com efeito, é possível observar a ausência, no título executado, dos requisitos previstos no
art. 202,

II e III
do CTN e art. 2o, §
5o,
II, III e IV, da
Lei no. 6.830/80.

A esse respeito sabe-se que
a ausência desse requisito enseja na nulidade da Certidão de Dívida Ativa eis que o referido vício é insanável, conforme prevê o artigo 203 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, [...]”.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte de Justiça, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
termo de dívida ativa
, indicará obrigatoriamente,
a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado
.

2.
Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, pois o vício é insanável
. 3. Recurso conhecido e desprovido”.
(N.U 1000236-19.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – ISSQN – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTACÃO LEGAL ADEQUADA – RECURSO PROVIDO.
Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §5o, da Lei de Execução Fiscal”.
(N.U 1005288-82.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ.1- O art. 202, inc. III e V e parágrafo único do Código Tributário Nacional e o art. 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais exigem a indicação da origem e fundamentação legal da dívida, bem como do processo administrativo.2-
A certidão de dívida ativa não especifica a origem da dívida, bem como dos artigos e incisos da base legal que fundamenta a cobrança e do processo administrativo, descumprindo preceito constante no art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6830/80.
3- Reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais”.
(N.U 1003273-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).

Assim, deve ser acolhido os fundamentos analisados no presente tópico, para o fim de declara a nulidade das CDA executada e julga extinta a execução fiscal.

DO DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, o que faço para: 01) acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, no sentido de declara a nulidade da CDA. n. 7/202 apresentada nos autos de origem; 02) julgar extinta a
Execução Fiscal n.o 1001635-93.2023.8.11.0039 com fulcro no art. 924 I, do CPC; 03)
condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais o qual fixo em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025